Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-62.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-62.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIONISIA BATISTA DE JESUS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO

Advogado(s)
:
MICKAEL SILVEIRA FONSECA, ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que, em ação declaratória de inexistência/nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de associação, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição em dobro dos descontos indevidos no benefício e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 1.000,00, além de multa por ausência injustificada em audiência de conciliação. O recurso busca a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 ou valor superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) deve ser majorado diante dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar recebida pela autora, pessoa idosa e aposentada, cuja única fonte de renda foi atingida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, por atingir verba alimentar indispensável à subsistência do aposentado.

4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica, sem constituir enriquecimento sem causa.

5. A idade avançada da autora (73 anos), sua condição de pensionista do INSS e a natureza ilícita da conduta da ré justificam a majoração do quantum fixado em primeiro grau.

6. A quantia de R$ 10.000,00, postulada no recurso, mostra-se excessiva diante do valor total dos descontos (cerca de R$ 200,00), impondo-se a fixação intermediária em R$ 5.000,00, em consonância com precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC/2002, arts. 389 e 406; CPC/2015, arts. 6º, 85, § 2º, 334, § 8º, e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8128653-60.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 1ª Câmara Cível, pub. 02.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8124417-36.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 10.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 8004043-44.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, pub. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000773-62.2024.8.05.0062
, em que figuram como apelante DIONISIA BATISTA DE JESUS e como apelada ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25